Tribunal: STF
Processo: HC 265444
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jaylles José Ribeiro Fenelon em favor de Francisco das Chagas da Silva Cavalcante e Jeronso Cavalcante contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.051.728/CE.



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes, presos em flagrante em 21.8.2025, foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 304 e 307 do Código Penal (uso de documento falso e falsa identidade).



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre fundamentação manifestamente genérica, sem análise da aplicabilidade de medidas cautelares diversas. (p. 4)



    Alega que “não se encontram presentes em concreto os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, mormente porque pela natureza dos delitos supostamente cometidos, isto é, sem o emprego de violência ou grave ameaça, somada às condições pessoais dos pacientes, o que denota não haver maior risco à ordem pública”. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 261.750, que impugnava o mesmo decreto prisional (eDOC 2, p. 15), ao qual neguei seguimento por dupla supressão de instância.



    Intimado para complementar a instrução da exordial, o impetrante juntou no eDOC 8 cópia dos autos do HC 1.051.728/CE.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na decisão do HC 261.750, deixei de conceder a ordem de ofício pelas seguintes razões, que permanecem aplicáveis à prisão preventiva dos pacientes:



    “Veja-se o teor da decisão proferida no TJCE:



    ‘No caso em apreço, a narrativa fática constante da denúncia evidencia que os pacientes, Francisco das Chagas da Silva Cavalcante e Jeronço Cavalcante, engendraram sofisticado plano criminoso voltado à criação e utilização de identidades falsas, com o nítido propósito de frustrar a persecução penal e assegurar a impunidade em processo no qual respondem pela suposta prática de homicídio, fato que remonta ao ano de 2012. A conduta em exame não se restringe a um ato isolado: os pacientes, ao longo de mais de uma década, mantiveram vida civil, social e profissional sob identidades fraudulentas, utilizando documentos públicos falsificados, alternando nomes conforme a conveniência e, inclusive, envolvendo terceiros em seu ardil (como no caso da filha registrada sob o nome verdadeiro de um deles e a convivência da companheira com ambas as identidades). A gravidade em concreto da empreitada criminosa, de caráter planejado, persistente e reiterado, evidencia a periculosidade dos pacientes e revela risco real de reiteração delitiva, preenchendo, assim, o requisito da garantia da ordem pública previsto no art. 312 do CPP. Não se trata, pois, de mera falsificação documental de baixo potencial ofensivo, mas de conduta sistemática de ocultação e obstrução da atividade jurisdicional, prolongada no tempo e voltada a frustrar a aplicação da lei penal em outro processo criminal de extrema gravidade (homicídio). A prisão preventiva mostra-se igualmente necessária para a assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que os pacientes permaneceram por anos em situação de foragidos, alterando identidades para evitar o cumprimento de mandados de prisão expedidos na ação penal de origem. Ainsistência em apresentar-se com nomes falsos, inclusive no momento da captura e já dentro da Delegacia, bem como a recusa em assinar peças do inquérito, reforçam o risco concreto de fuga e de inviabilização do regular curso processual. (eDOC 8, p. 169) 



    Como se vê, os pacientes se ocultam do sistema penal desde 2012, por meio do uso de documentos falsos, a fim de se furtarem à aplicação da lei penal, em processo que apura a prática de homicídio.



    Não há razão para a soltura, depois de tanto tempo à sua procura”.



    Registro que, posteriormente a essa decisão, o TJCE denegou a ordem de habeas corpus, afirmando restar patente “não apenas a periculosidade dos pacientes, mas também sua intenção de não se submeter ao juízo criminal”. (eDOC 8, p. 196)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente